Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702271-95.2024.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO GOMES DA SILVA AGRAVADO: SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRICIO GOMES DA SILVA com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Em análise aos autos originários, observo que o ora agravante recolheu as custas iniciais (ID Num. 209056244 dos referidos autos). Assim, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária, ante a adoção de conduta, em tese, incompatível com a hipossuficiência econômica declarada. Fica facultado o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora